Tribunal: TJSP
Processo: 1003670-08.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Procedência – Preliminares afastadas – Empréstimos consignados – Limitação dos descontos das prestações dos contratos em 30% dos vencimentos salariais líquidos da autora – Contrato firmado pelo correntista que prevê mencionado desconto – Previsão admissível, em princípio, devendo,

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Procedência – Preliminares afastadas – Empréstimos consignados – Limitação dos descontos das prestações dos contratos em 30% dos vencimentos salariais líquidos da autora – Contrato firmado pelo correntista que prevê mencionado desconto – Previsão admissível, em princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do salário – Incabível a pretensão do banco de imputar à autora condições suspensivas para o cumprimento da liminar – Ausência de previsão legal neste sentido – Inadmissibilidade, outrossim, do requerimento de expedição de ofício para a fonte pagadora – Honorários advocatícios – Matéria de ordem pública – Verba honorária que deve ser fixada de forma equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC – Recurso improvido, com observação.